Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-58.2018.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001185-58.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILDEAN NUNES DE ALMEIDA - CPF: 580.540.731-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GILDEAN N DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 11.588.509/0001-13 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CANDIDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 053.086.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TEMISTOCLES NUNES DE ALMEIDA - CPF: 040.733.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDEAN N DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 11.588.509/0001-13 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PAGAMENTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos por Gildean Nunes de Almeida e Gildean Nunes de Almeida – ME em face do Banco do Brasil S.A., reconhecendo a nulidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e excesso de execução, no valor de R$ 60.704,74, referente a pagamentos não impugnados.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é válida a cláusula contratual que autoriza a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, multa e correção monetária; e
(ii) saber se é cabível a repetição do indébito em razão do reconhecimento do excesso de execução, diante da inexistência de pagamento além do devido.

III. Razões de decidir

3.

A cláusula que prevê a cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora afronta a jurisprudência consolidada do STJ, em especial a Súmula 472, impondo-se a exclusão da cobrança cumulativa.

4.

Comprovado o pagamento parcial da dívida exequenda pela parte embargante e ausente impugnação específica pela instituição financeira, é legítima a exclusão dos valores pagos do cálculo da execução, evidenciado o excesso de execução.

5.

Não há que se falar em repetição do indébito diante da ausência de pagamento indevido, já que os valores pagos foram apenas reconhecidos como quitados, devendo ser excluídos do débito exequendo, nos moldes da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É nula a cláusula contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e correção monetária, impondo-se sua exclusão quando verificada tal prática.”
“2. A ausência de impugnação específica aos valores pagos pelo devedor autoriza o reconhecimento do excesso de execução, com consequente abatimento do débito exequendo.”
“3. Não se admite restituição de valores reconhecidos como pagos no curso da execução, quando não configurado pagamento indevido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422 e 884; CPC, arts. 525 e 535.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 30, 294, 296 e 472; TJMT, Apelação Cível no 1000382-53.2021.8.11.0035, 09/06/2025; TJMT, Apelação Cível no 1004785-45.2024.8.11.0040, 06/04/2025.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(Id-300077350) e por
GILDEAN NUNES DE ALMEIDA ME

(Id-300077356)
,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, constante do Id-300076546, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n. 0001185-58.2018.8.11.0035, conclui por
julgar parcialmente procedente a ação, para fins de:

- declarar nula a cobrança da comissão de permanência, nos termos constantes na cédula de crédito firmada entre as partes. Por via de consequência, redimensiono a incidência da comissão de permanência no período de mora, sem a cumulação de qualquer outro encargo da mora, a ser calculada nos seguintes termos: juros remuneratórios previstos para o período de normalidade ou à taxa média de mercado, o que for menos oneroso para a parte embargante, mais a multa de 2% e juros de mora à taxa de 1% ao mês.

- Ainda, para declarar o excesso de execução no valor de R$60.704,74 (sessenta mil e setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), determinando a conseguinte exclusão deste valor do débito cobrado na execução.

- Assim, deve ser recalculado o débito da parte embargada, o que será apurado em liquidação de sentença.

- CONDENO as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que FIXO em 10% do proveito econômico referente ao recálculo da dívida, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, na proporção de 60% para a parte embargante e 40% para a parte embargada.

Alega o
BANCO DO BRASIL S. A.
que:

·

A cobrança da
comissão de permanência
foi realizada
em conformidade com o pactuado contratualmente
, estando respaldada por normas do Banco Central e pela jurisprudência dos tribunais superiores;

·

Não houve cumulação
da comissão de permanência com outros encargos moratórios (correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual);

·

A planilha anexada à petição inicial da execução comprova que os encargos estão discriminados corretamente,
sem sobreposição indevida
;

·

A cláusula contratual que prevê a comissão de permanência
é válida e eficaz
, pois atende às exigências do Banco Central (Resolução no 1.129/86) e está de acordo com as
Súmulas 30, 294 e 296 do STJ
;

·

A comissão de permanência representa
compensação legítima
à instituição financeira pelo atraso no pagamento e não possui caráter potestativo, pois está vinculada à taxa média de mercado e às normas regulatórias;

·

Ainda que houvesse eventual constatação de cumulação indevida
, isso não justificaria o afastamento total da comissão de permanência, mas apenas das parcelas eventualmente cumuladas, a serem apuradas em liquidação;

·

Assim, a sentença merece reforma,
afastando o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 60.704,74
, bem como a declaração de inexigibilidade da quantia executada com base em suposta irregularidade da cláusula de comissão de permanência.

Em suas palavras, o apelante sustenta:

“Não houve nenhum excesso de execução e não se pode afastar totalmente a cobrança da comissão, sob pena de violação ao que foi contratado!! (PACTA SUNT SERVANDA).”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A jurisprudência pacífica dos tribunais admite a cobrança da comissão de permanência
desde que não cumulada com outros encargos
, o que foi respeitado no caso concreto;

·

A própria cláusula contratual pactuada entre as partes previa a incidência da comissão de permanência e dos juros moratórios em caso de inadimplemento;

·

O afastamento da comissão de permanência
representaria estímulo ao descumprimento contratual
.

Sustenta ainda que:

·

O magistrado de origem equivocou-se ao reconhecer o excesso de execução;

·

A decisão deve ser reformada
in totum
, restabelecendo a validade da cláusula contratual impugnada e a integralidade do crédito executado;

·

Em sede de
prequestionamento expresso
, aponta violação aos artigos 485 do CPC e aos artigos 5.o, incisos XXXVI e LV da Constituição Federal, com vistas à futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Por fim, requer que:

·

Seja dado provimento ao presente recurso de apelação;

·

Seja reconhecida a
legalidade da cobrança da comissão de permanência nos termos pactuados
, afastando-se integralmente o entendimento do juízo singular.

A parte Apelada
GILDEAN NUNES DE ALMEIDA ME,
apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-300077355.

Denota-se ainda Apelação Adesiva apresentada por
GILDEAN NUNES DE ALMEIDA ME
(Id-

300077356), no qual se insurge quanto parte da sentença, máxime quanto a repetição do indébito, em dobro ou na forma simples, haja vista a cobrança indevida.

A parte Apelada –
BANCO DO BRASIL S. A.
apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-300077361.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, conclui por
julgar parcialmente procedente a ação.

Entendamos o caso.

Trata-se de embargos à execução opostos por
GILDEAN NUNES DE ALMEIDA E GILDEAN NUNES DE ALMEIDA-ME
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
., no qual em resumo, sustenta a abusividade dos encargos contratuais, consubstanciada na incidência a Tabela Price, capitalização inferior ao período anual e comissão de permanência cumulada com outros encargos, bem como o excesso de execução.

A parte embargada –
BANCO DO BRASIL S. A.
apresentou impugnação na qual sustentou a legalidade dos encargos e a ausência de onerosidade excessiva. Por fim, requereu a improcedência dos embargos à execução.

A parte embargada apresentou como título executivo a Cédula de Crédito Bancário no 292701933, no valor de
R$151.505,60
(cento e cinquenta e um mil e quinhentos e cinco reais e sessenta centavos), a ser pago em 80 (oitenta) parcelas iguais e consecutivas de
R$ 5.692,70
(cinco mil e seiscentos e noventa e dois reais e setenta centavos), vencendo a primeira em 28/11/2016 e a última em 28/06/2023.

Conforme se extrai da mencionada cédula, o valor contratado foi destinado para o pagamento dos seguintes débitos: BB GIRO EMPRESA no 292701792, no valor de
R$164.087,02
(cento e sessenta e quatro mil e oitenta e sete reais e dois centavos); cheque ouro no 9939, no valor de
R$ 4.418,58
(quatro mil e quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) e Ourocard empresa no 67264063, no valor de
R$ 1,00
(um real).

Desta forma, não se trata de um contrato de abertura de crédito, já que a parte utilizou o valor disposto em seu favor e, inclusive, firmou uma Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo o uso do valor de
R$ 164.087,02
(cento e sessenta e quatro mil e oitenta e sete reais e dois centavos).

Procedido aos demais atos processuais adveio a sentença de mérito no qual concluiu,
verbis:

- declarar nula a cobrança da comissão de permanência, nos termos constantes na cédula de crédito firmada entre as partes. Por via de consequência, redimensiono a incidência da comissão de permanência no período de mora, sem a cumulação de qualquer outro encargo da mora, a ser calculada nos seguintes termos: juros remuneratórios previstos para o período de normalidade ou à taxa média de mercado, o que for menos oneroso para a parte embargante, mais a multa de 2% e juros de mora à taxa de 1% ao mês.

- Ainda, para declarar o excesso de execução no valor de R$60.704,74 (sessenta mil e setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), determinando a conseguinte exclusão deste valor do débito cobrado na execução.

- Assim, deve ser recalculado o débito da parte embargada, o que será apurado em liquidação de sentença.

- CONDENO as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que FIXO em 10% do proveito econômico referente ao recálculo da dívida, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, na proporção de 60% para a parte embargante e 40% para a parte embargada.

Passo a análise individualizada de cada recurso.

-
DO APELO APRESENTADO PELO BANCO DO BRASIL S. A.
(Id-300077350)
.

Afirma inexistir ilegalidade na contratação, de modo que equivocado se faz a conclusão chegada pelo Juízo singular ao declarar nula a cobrança de comissão de permanência, uma vez que
n
ão houve cumulação
da comissão de permanência com outros encargos moratórios (correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual).

Assim a Cláusula contratual que prevê a comissão de permanência
é válida e eficaz
, pois atende às exigências do Banco Central (Resolução no 1.129/86) e está de acordo com as
Súmulas 30, 294 e 296 do STJ
.

Sem razão o Banco Apelante, senão vejamos:

A própria cláusula contratual em discussão prevê a cobrança simultânea de comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e correção monetária, o que afronta frontalmente a jurisprudência consolidada do STJ.

Tal prática contraria a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. No presente caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade.

Esta Egrégia Corte de Justiça tem o mesmo entendimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. MOBILE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. PROVA ESCRITA.CONTRATO.COMPROVANTEDE LIBERAÇÃODA QUANTIA. DEMONSTRATIVO DE CONTA.DOCUMENTOSHÁBEIS A INSTRUIR MONITÓRIA. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADEDOS ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA. CUMULAÇÃOINDEVIDA. EXCLUSÃO.INSTITUÍDAPENALIDADE.JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...] A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária viola entendimento pacífico do STJ, consolidado nas Súmulas no 30, 294, 296 e 472, impondo-se a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência.[...] Comprovada a incidência cumulada indevida dos encargos moratórios no demonstrativo da dívida, a revisão contratual se impõe, autorizando a manutenção apenas dos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. [...] É abusiva a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência.
(N.U 1000382-53.2021.8.11.0035,CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,Publicadono DJE 09/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOSFAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...] O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ, devendo ser excluída do contrato. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide. A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é indevida.[...]
(N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SERLYMARCONDESALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025,Publicadono DJE 06/04/2025)

Portanto, resta evidenciado nos autos que a comissão de permanência não pode ser cumulada com nenhum outro encargo da mora.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto ao excesso de execução reconhecido na sentença recorrida.

Isso porque só com o reconhecimento da nulidade da cobrança da comissão de permanência, resta evidenciado a mácula na elaboração do cálculo a ser objeto da execução.

Outrossim, quando da elaboração da sentença o Juízo singular deixou de forma muito clara que os valores apresentados pela parte Embargante/Apelada não foram impugnados pelo Banco Apelante, razão pela qual concluiu-se pelo abatimento do débito exequendo.

Na oportunidade assim restou a conclusão do Juízo
a quo
sobre o excesso de execução,
verbis:

“A parte embargante afirma que efetuou o pagamento da importância de R$72.797,85 (setenta e dois mil e novecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), da seguinte forma: R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) em 22/09/2016; R$17.000,00 (dezessete mil reais) em 22/09/2016; R$759,77 (setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) em 25/10/2016; R$32.204,74 (trinta e dois mil e duzentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) em 12/07/2017 e R$ 11.333,04 (onze mil e trezentos e trinta e três reais e quatro centavos) em 13/07/2017.

Em análise dos extratos bancários apresentados pela parte embargante, verifico que os pagamentos nos valores de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) e R$17.000,00 (dezessete mil reais) foram realizados em 22/09/2016 sob a rubrica de empréstimo, bem como o pagamento de R$32.204,74 (trinta e dois mil e duzentos e quatro reais e setenta e quatro centavos) foi realizado em 12/07/2017, sob a mesma rubrica, conforme ID72910347 - Pág.79 e 109.

Os mencionados valores não foram impugnados pela parte embargada, razão pela qual devem ser abatidos do débito exequendo.

Por outro lado, o valor de R$759,77 (setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) foi debitado em 25/10/2016 como tarifa BB GIROFLEX renovação (ID72910347 - Pág.80), se tratando de mera taxa administrativa que não restou demonstrada a vinculação ao débito.

De igual sorte, não consta no extrato bancário o alegado pagamento no valor de R$ 11.333,04 (onze mil e trezentos e trinta e três reais e quatro centavos) supostamente realizado em 13/07/2017, motivo pelo qual não deve ser abatido do débito.

Assim, deve ser reconhecido como excesso de execução o valor de R$60.704,74 (sessenta mil e setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), considerando que é a soma dos valores pagos pela parte embargante no importe de: R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), R$17.000,00 (dezessete mil reais) e R$32.204,74 (trinta e dois mil e duzentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).”

Logo, não tendo sido impugnado os valores apresentado pela Apelada, é de se reconhecer o excesso de execução quanto ao valor excedido no débito exequendo.

Dentro dessa linha de raciocínio, é de se manter a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

-
DO APELO ADESIVO APRESENTADO POR GILDEAN NUNES DE ALMEIDA ME
(Id-300077356).

Denota-se ainda Apelação Adesiva apresentada por
GILDEAN NUNES DE ALMEIDA ME
(Id-

300077356), no qual se insurge quanto parte da sentença, máxime quanto a repetição do indébito, em dobro ou na forma simples, haja vista a cobrança indevida.

Sem razão a Apelante.

A sentença que recorrida reconheceu o excesso de execução no valor de
R$ 60.704,74
(sessenta mil e setecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Todavia, como bem realçado no dispositivo da sentença, referido valor deverá ser excluído do débito cobrado no processo de execução, bem como o Juízo singular teve a cautela de deixar claro que o débito exequendo deve ser apurado em liquidação, oportunidade em que será excluído da cobrança o valor objeto de excesso de execução.

Logo, abatido o valor do débito exequendo, não há falar-se em restituição, até mesmo porque o processo de execução poderá prosseguir na cobrança dos valores que ainda se encontram em aberto.

Portanto, equivocado se faz a insurgência recursal.

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025